Tribunal: TJMT
Processo: 1020401-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020401-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ADAO LUIZ PORTELA - CPF: 405.350.450-34 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA - CPF: 700.761.629-15 (AGRAVADO), CRISTIANE LIDIA PORTELA - CPF: 015.973.261-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – INEXIGÊNCIA DE O PRETENSO AUTOR INGRESSAR EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Da narrativa dos fatos e do exame dos documentos trazidos pela agravante, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que autorizam a denunciação da lide. Na hipótese dos autos não há obrigação legal ou contratual que a autorize.

II – A natureza da lide, versa sobre cobrança de comissão de corretagem, em que não há exigência de o pretenso autor ingressar em Juízo, ou como bem definido na decisão de recorrida, o

autor pode muito bem escolher de quem cobrar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADÃO LUIZ PORTELA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem nº 5268-46.2014.811.0045, ajuizada por GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA, indeferiu o pedido de denunciação da lide e de formação de litisconsórcio ativo necessário.

Para tanto, aduz o agravante que as pessoas de Milton Gaetano e Darci Zanovelo Gaetano, que realizaram o negócio jurídico que originou a parceria agrícola, devem integrar o polo passivo da lide e suportar o pagamento da corretagem devida ao Agravado.

Alega que a negociação envolvendo a lide foi realizada única e exclusivamente com a pessoa de Fabiano Vargas, que, portanto, deverá integrar o polo ativo da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte Agravante se volta contra a decisão de base, que indeferiu o pedido de denunciação da lide e de formação de litisconsórcio ativo necessário.

Sobre o primeiro ponto, o artigo 125 do Código de Processo Civil elenca os requisitos para a denunciação da lide, senão vejamos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida
.

Da narrativa dos fatos e do exame dos documentos trazidos pela agravante, não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas no referido artigo. A parte recorrente, ao denunciar da lide, não demonstrou nenhuma obrigação contratual ou legal que justificasse a medida.

Mais precisamente e da leitura atenta do Contrato de Parceria Agrícola (id nº 108919454 – Pág. 2), não se vislumbra a dita obrigação dos parceiros outorgantes, a fim de indenizar o demandado, ora agravado, quanto ao pagamento da comissão de corretagem.

Porém, cabe registrar que, embora não seja
possível a denunciação da lide, existe a possibilidade de a parte exercer eventual direito de regresso posteriormente, em ação autônoma, conforme dicção o §1º do artigo 125 do Código de Processo Civil.

A respeito do pedido de formação de litisconsórcio ativo necessário, melhor sorte não assiste ao agravante.

É que no presente caso, não se vislumbra qualquer das hipóteses de formação de litisconsórcio ativo necessário, a qual se encontra prevista no artigo 114 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Como visto, a natureza da lide versa sobre a cobrança de comissão de corretagem, em que não há exigência de o pretenso autor ingressar em Juízo, ou como bem definido na decisão de recorrida,
o autor pode muito bem escolher de quem cobrar
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO - DECISÃO - EMENDA - CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR - RECORRIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CABIMENTO - FORMAÇÃO - DESNECESSIDADE - EXCEPCIONALIDADE.

- É recorrível por meio de Agravo de Instrumento a decisão que determina a formação de litisconsórcio ativo para análise da ação mandamental e do pedido liminar.

-
O litisconsórcio ativo necessário é figura excepcional no direito processual, por envolver limitação ao direito constitucional de agir.

- Qualquer dos responsáveis pelo recolhimento do tributo objurgado possui legitimidade para ajuizar, sozinho ou em conjunto, ação cujo objeto seja a regularidade da exação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.053547-2/001, Relator (a): Des. (a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 03/07/2021)

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022